Tribunal: STJ
Processo: 0003138-73.2004.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1752033 - RJ (2020/0223110-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ARIZIO RIBEIRO BROTTO
ADVOGADOS
: CARLA MAIA MATOS - ES015724
DEUSA REGINA TELES LOPES - ES014774
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA RUY FERREIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
PAULO VITOR FARIA DA ENCARNAÇÃO - ES033819
AGRAVADO
: ELAINE BARRETO VIVAS
ADVOGADO
: ROBERTO TENÓRIO KATTER - ES005334
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA SILVA GIANORDOLI
ADVOGADO
: FABIO MARCOS - ES019896
AGRAVADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA
ADVOGADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
ES008387
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48437437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 39041486-de38-4a73-bf5c-bd9500982b60

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48437437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 39041486-de38-4a73-bf5c-bd9500982b60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1752033 - RJ (2020/0223110-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ARIZIO RIBEIRO BROTTO
ADVOGADOS
: CARLA MAIA MATOS - ES015724
DEUSA REGINA TELES LOPES - ES014774
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA RUY FERREIRA
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
PAULO VITOR FARIA DA ENCARNAÇÃO - ES033819
AGRAVADO
: ELAINE BARRETO VIVAS
ADVOGADO
: ROBERTO TENÓRIO KATTER - ES005334
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA SILVA GIANORDOLI
ADVOGADO
: FABIO MARCOS - ES019896
AGRAVADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA
ADVOGADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
ES008387
EMENTA
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
.
30/11/2018
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47671730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: dce71680-785e-44cb-9871-8d8f75809e0e

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls.
Ministério Público Federal
8.939/8.940, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a incidência da
Súmula 182/STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em resumo, que impugnou
expressa e suficientemente o fundamento tido por não atacado (Enunciado 7/STJ).
Enfatiza que "os requisitos da petição inicial das ações civis públicas por
ato de improbidade, são aferidos sem a necessidade de qualquer revisão dos fatos ou
provas dos autos. Cediço que os pressupostos de validade das peças iniciais não esbarram
no óbice da Súmula 7/STJ, vez que estão previstos integralmente na lei, seja na lei de
" (fl. 8.947).
improbidade, no CPC e noutros diplomas específicos
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 8.949/8.954.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, observa-se que o agravo em
decisum
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados
pelo decisório que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação
do Enunciado 7/STJ.
Com efeito, apesar de afirmar, genericamente, que, para resolução da
controvérsia, mostra-se desnecessário o revolvimento de provas, a parte insurgente não
realizou o imprescindível cotejo entre o acórdão regional e os argumentos veiculados nas
razões do apelo raro, em ordem a demonstrar especificamente a inaplicabilidade do
anteparo sumular 7/STJ.
Logo, não houve efetiva impugnação a esse fundamento da decisão
denegatória de admissibilidade do apelo raro, como demonstram as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA
E FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA. ART.
932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. CORRETA
A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO AGRAVO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA47671730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: dce71680-785e-44cb-9871-8d8f75809e0e

porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o óbice
da Súmula 7/STJ, aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante infirmar,
especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o
Agravo (art. 932, III, do CPC e Súmula 182/STJ, por analogia). Nesse sentido:
AgRg no AREsp 704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; EDcl no AREsp 741.509/SP, Rel.
10/09/2015
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015
; AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel.
18/10/2016
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
20/10/2016
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial não é
admitido pelo Tribunal de origem com base na Súmula 7/STJ, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão,
que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando de que forma a
violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões recursais, não depende
de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos - deixando claro, por
exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no sentido da inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ ou de que o exame da controvérsia dispensa reexame probatório,
"
por revelar-se como combate genérico e não específico. Ou seja, Para afastar a
incidência da Súmula 182/STJ, não basta que o recorrente tenha explicitado, de
maneira genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o agravante,
analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido com os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando
" (STJ,
que, na situação dos autos, a Súmula 7/STJ foi aplicada indevidamente
AgInt no AREsp 1.160.579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
11/04/2018
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-
se a ausência de impugnação específica e fundamentada ao referido óbice
sumular, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015, bem
como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
Decisão da Presidência do STJ que não merece censura.
V. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp 2.584.143/ES
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no original.)
17/10/2024
22/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA47671730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: dce71680-785e-44cb-9871-8d8f75809e0e

1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à Súmula 7/STJ (condenação solidária da União e do
Estado da Bahia). Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AgInt no AREsp 1.907.380/BA
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no original.)
11/10/2021
14/10/2021

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
EAREsp
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
701.404/SC
em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Incide, desse modo, a Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
"). A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE
NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
Documento eletrônico VDA47671730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: dce71680-785e-44cb-9871-8d8f75809e0e

totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ. Dessarte, não
se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404/SC e EAREsp
831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto
que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de
sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 1.585.836/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO
SE CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.322.384/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/3/2019
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de
afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de
preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
26/6/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47671730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: dce71680-785e-44cb-9871-8d8f75809e0e

Documento eletrônico VDA47671730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/05/2025 17:18:20
Código de Controle do Documento: dce71680-785e-44cb-9871-8d8f75809e0e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.752.033 / RJ
Número Registro: 2020/0223110-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031387320044025001 200450010031389 31387320044025001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ARIZIO RIBEIRO BROTTO
ADVOGADOS : CARLA MAIA MATOS - ES015724
DEUSA REGINA TELES LOPES - ES014774
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA RUY FERREIRA
ADVOGADOS : FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
PAULO VITOR FARIA DA ENCARNAÇÃO - ES033819
AGRAVADO
: ELAINE BARRETO VIVAS
ADVOGADO
: ROBERTO TENÓRIO KATTER - ES005334
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA SILVA GIANORDOLI
ADVOGADO
: FABIO MARCOS - ES019896
AGRAVADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA
ADVOGADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA (EM CAUSA PRÓPRIA) - ES008387
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA48408806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: be58ca59-d24b-444f-91b0-ed78770c8176

- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ARIZIO RIBEIRO BROTTO
ADVOGADOS : CARLA MAIA MATOS - ES015724
DEUSA REGINA TELES LOPES - ES014774
AGRAVADO
: FRANCISCO DE MORAIS
AGRAVADO
: JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
AGRAVADO
: MARIA HELENA RUY FERREIRA
ADVOGADOS : FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
PAULO VITOR FARIA DA ENCARNAÇÃO - ES033819
AGRAVADO
: ELAINE BARRETO VIVAS
ADVOGADO
: ROBERTO TENÓRIO KATTER - ES005334
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA SILVA GIANORDOLI
ADVOGADO
: FABIO MARCOS - ES019896
AGRAVADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA
ADVOGADO
: SEBASTIAN MARCELO VEIGA (EM CAUSA PRÓPRIA) - ES008387
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: be58ca59-d24b-444f-91b0-ed78770c8176